Tribunal: STF
Processo: ARE 1599183
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
- Decisão agravada que, nos autos da execução fiscal, rejeitou exceção de executividade e indeferiu o pedido de liberação do saldo bancário bloqueado em virtude de execução.
- Pedido de desbloqueio de valores, em razão do limite da impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos.
- Afirmação de que a execução fiscal baseada em certidões de dívida ativa de PIS e COFINS é nula devido à iliquidez dos títulos, que incluem ilegalmente outros tributos na base de cálculo, conforme o entendimento do STF no RE 574.706, que entendeu indevida a inclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
- No caso, consta dos autos originários que a parte executada, devidamente citada, não apresentou bens à penhora. Após a ordem de bloqueio, foi protocolada exceção de executividade, requerendo a executada o desbloqueio de valores, bem como a declaração de inexigibilidade e iliquidez do título.
- Quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores, anoto que inexiste demonstração de que o montante bloqueado sirva de capital de giro da empresa, de modo que o pedido deve ser indeferido.
- Ademais, não trouxe a parte agravante documentação que demonstre que a manutenção da penhora possa comprometer o pagamento das obrigações da empresa, devendo ser mantida a constrição nestes autos.
- Segundo entendimento do STJ, a proteção contra penhora prevista no artigo 833, inciso X, do CPC/2015, geralmente não se aplica às pessoas jurídicas, pois seu objetivo é assegurar um mínimo existencial ao devedor pessoa física. Nesse contexto, a intenção do legislador foi resguardar a poupança familiar, e não a pessoa jurídica, mesmo que esta utilize a poupança como sua única conta bancária.
- Passa-se ao exame da alegada nulidade do título executivo. - A exceção de executividade, construção doutrinária com respaldo jurisprudencial, é uma forma de defesa do devedor no âmbito do processo de execução, independentemente de qualquer garantia do Juízo e pode ser utilizada desde que o direito do devedor seja aferível de plano, mediante exame das provas produzidas desde logo.
- Trata-se, portanto, de instrumento processual incompatível com a dilação probatória, assim como evidencia a Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça.
- Pode-se observar, portanto, que não basta que a controvérsia verse sobre matéria de ordem pública, sendo necessário também que a questão não demande instrução probatória. - Desse modo, para que seja acolhida pelo Juízo, exige-se a apresentação de prova pré-constituída pela parte (requisito formal), aliada à natureza de ordem pública da matéria arguida (requisito material).
- Considerando que as certidões de dívida ativa apenas indicam os valores globais devidos pela pessoa jurídica, a alegação de que houve indevida inclusão do ICMS na base de cálculo do tributo demandaria dilação probatória, mediante apresentação dos respectivos expedientes contábeis, com a demonstração de quais receitas foram efetivamente utilizadas pelo contribuinte na apuração da base de cálculo dos tributos em cobro.
- Assim, para que haja a análise da questão de direito trazida na exceção de executividade pela agravante não basta a simples alegação de que houve a cobrança indevida, é necessária a juntada de documentos suficientes para comprovar a pretensão, uma vez que a exceção não comporta dilação probatória.
- Agravo de instrumento desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 195, I, alínea "b" da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/05/2019).
“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/04/2005). 

No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019. 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente